Tribunal: TJBA
Processo: 8039274-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039274-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO BARROS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

AGRAVADO: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. MODALIDADE "TEIMOSINHA". MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE COM TODO O PATRIMÔNIO. CNPJS DIVERSOS. FINALIDADE MERAMENTE FISCAL E ADMINISTRATIVA. TEMA 614 DO STJ. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. A filial constitui mero estabelecimento secundário da pessoa jurídica, destituída de personalidade jurídica própria e de patrimônio autônomo. A distinção de CNPJs tem propósitos meramente fiscais e administrativos, não conferindo autonomia jurídica que desvincule as filiais da responsabilidade patrimonial da empresa. O princípio da unidade patrimonial impõe que a totalidade dos bens da pessoa jurídica, sejam eles vinculados à matriz ou a qualquer de suas filiais, é passível de constrição para satisfação de débitos, nos termos do art. 591 do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 614, estabelece a inexistência de óbices à penhora de valores depositados em nome de filiais em face de dívidas da matriz, fundamentando-se na unidade patrimonial da pessoa jurídica. A modalidade "teimosinha" do SISBAJUD alinha-se com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, sendo medida instrumental para assegurar a satisfação do crédito quando os meios executórios tradicionais se mostram infrutíferos. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a clareza da legislação, a uniformidade jurisprudencial e o risco de ineficácia dos meios executórios tradicionais.
Agravo parcialmente provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8039274-43.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
MARIO BARROS DE OLIVEIRA
e, como agravado,
ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA